Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da competência do Juízo singular para processar a demanda originária.
2. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, como se encontra também estabelecido no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. No presente caso, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ser prorrogada.
5. Recurso conhecido e provido.